Tribunal: TCU
Processo: 031.328/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Joao Batista Cabral contra decisão de ...

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, em que se examinam Embargos de Declaração opostos pelo Sr. João Batista Cabral ao Acórdão 496/2025-TCU-Segunda Câmara , o qual relatei em substituição ao Ministro Antonio Anastasia, que negou conhecimento do Recurso de Reconsideração interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 3342/2023-TCU-Segunda Câmara (relator Ministro Augusto Nardes, peça 102), por meio do qual o Tribunal, entre outras deliberações, julgou irregulares as contas do recorrente, com imputação de débito e aplicação de multa, em face da inexecução parcial do objeto pactuado por meio do Termo de Compromisso CR.NR. 412.713-30/2013-GO, firmado com o Município de Pirenópolis/GO, para a "Construção do Centro de Convenções e Feiras". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno/TCU, conhecer dos presentes Embargos de Declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante e seus representantes legalmente constituídos a respeito desta deliberação; e 9.3. remeter os autos à AudRecursos, para que proceda ao exame de admissibilidade do instrumento impugnatório de peças 140-141, que deve ser recebido como Recurso de Revisão, conforme solicitado pelo próprio responsável.